Tribunal: TJDFT
Processo: 0747375-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante em face à decisão do Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 66155123). Nada a prover quanto ao pedido, vez que não possui previsão legal e há instrumento recursal próprio. Ademais, os termos apresentados não infirmaram as alegações dispostas na decisão objurgada. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46